Tribunal: TJMT
Processo: 1013251-08.2025.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013251-08.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADERSON DOS SANTOS - CPF: 099.187.748-94 (APELANTE), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE GABRIEL DE LIMA SILVA - CPF: 112.609.484-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013251-08.2025.8.11.0003

APELANTE: ADERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO PELA INTERESTADUALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. PERDIMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Aderson dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 777 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o réu tem direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é cabível a exclusão da causa de aumento pela interestadualidade do tráfico; (iv) examinar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando; e (v) verificar a legalidade da decretação de perdimento do veículo utilizado no transporte da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a prisão cautelar fixada na sentença quando permanecem inalteradas as razões que motivaram a sua decretação, especialmente diante da expressiva quantidade de droga apreendida – 66,990 kg (sessenta e seis quilos e novecentos e noventa gramas) de pasta base de cocaína –, circunstância que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a necessidade de garantia da ordem pública.

A elevada quantidade da substância entorpecente, o modo sofisticado de ocultação, o valor a ser pago pelo transporte (R$ 50.000,00), bem como a confissão do réu sobre o trajeto interestadual, indicam o seu envolvimento com estruturado grupo criminoso e afastam a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

A causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 é corretamente aplicada quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção de transportar a droga para outro Estado da Federação, prescindindo-se da efetiva transposição da fronteira, conforme a Súmula 587 do STJ.

A fixação do regime fechado mostra-se adequada e proporcional diante da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, do planejamento da empreitada criminosa e da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

O perdimento do veículo utilizado no transporte da droga é legítimo, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF, e do art. 63 da Lei n. 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da habitualidade no uso ilícito ou da ciência do proprietário, conforme fixado pelo STF no Tema 647 da repercussão geral. Ademais, o réu não possui legitimidade para requerer a restituição do bem, que está registrado em nome de terceira pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção da prisão cautelar mostra-se legítima quando persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da preventiva, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do fato de o réu haver permanecido preso durante a instrução processual. 2. A elevada quantidade e o modo sofisticado de transporte interestadual da droga evidenciam dedicação habitual ao tráfico e afastam a incidência do tráfico privilegiado. 3. A causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 incide quando demonstrada a intenção de realizar o tráfico interestadual, independentemente da efetiva transposição de fronteiras. 4. A apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a fixação do regime prisional fechado, mesmo para réu primário e com pena inferior a oito anos. 5. O perdimento de veículo utilizado no tráfico de drogas é admissível mesmo na ausência de habitualidade ou de ciência do proprietário, sendo certo que o réu não possui legitimidade para pleitear a restituição de bem registrado em nome de terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4º, 40, V, e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 587; STJ, RHC 124.406/RS; STF, RE n. 638.491/PR (Tema 647 da repercussão geral); TJMT, Ap. n. 0005884-54.2019.811.0004, Des. Marcos Machado, 5.5.2020; TJMT, Ap. n. 1000999-81.2022.8.11.0098, Des. Marcos Machado, 01.12.2023; TJMT, Ap. n. 1010747-60.2024.8.11.0004, Des. Gilberto Giraldelli, 28.08.2025; TJMT, Ap. n. 005977-90.2025.8.11.0003, Des. Wesley Sanchez Lacerda, 28.08.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013251-08.2025.8.11.0003

APELANTE: ADERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADERSON DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, em regime fechado – art. 33 c/c o art. 40, V, da Lei n° 11.343/06.

A defesa, preliminarmente, requer a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, visto que
“a suposta ligação com organização criminosa, utilizada como principal fundamento para a manutenção da prisão e para a negativa do privilégio, não foi comprovada nos autos”
.

No mérito, almeja:
a)
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que
“a sentença de primeiro grau fundamentou em meras suposições genéricas e indícios frágeis, como a apreensão da droga em local conhecido pelo comércio ilícito e a quantidade de entorpecentes, sem apresentar qualquer prova robusta que demonstre a dedicação habitual do réu à atividade criminosa ou sua vinculação a grupo organizado”
;
b)
a exclusão da causa de aumento do tráfico interestadual, visto que
“sentença baseou a majorante na declaração inicial do apelante de que a droga seria entregue em Uberlândia/MG; contudo, tal declaração foi feita em um momento de flagrante, sob forte nervosismo e pressão, sem a devida assistência jurídica e sem que a Polícia Civil realizasse qualquer diligência independente para corroborar tal informação”
;
c)
a alteração do regime fechado para o semiaberto;
d)
o afastamento do perdimento do veículo apreendido,
“visto que o caminhão pertence à Sra. Jovecy dos Santos Tavares, sogra do apelante e terceira de boa-fé”
, além de ser
“instrumento de trabalho e sustento da família da proprietária e, consequentemente, da família do apelante”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013251-08.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – RECORRER LIBERDADE)

Na sentença, o juiz da causa negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“Embora a pena aplicada ao réu seja inferior a oito anos de reclusão e ele seja tecnicamente primário, impõe-se a fixação do regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, diante da expressiva quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida, consistente em 66,990 kg de pasta base de cocaína, conforme laudo pericial de ID 194832552, droga de elevada nocividade e de considerável valor econômico no mercado ilícito, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta imputada.

O contexto evidencia tráfico em larga escala, com destinação a outro Estado da Federação, além de forte indicativo de vínculo com organização criminosa, o que reforça a necessidade de adoção do regime mais rigoroso. Assim, a imposição do regime fechado mostra-se imprescindível para resguardar a ordem pública, assegurar a efetividade da sanção penal e conferir resposta proporcional à gravidade do delito, classificado como crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 1º, inciso III, da Lei n. 8.072/90.

Pelas mesmas razões, e ainda tendo em vista que o réu respondeu a todo o processo em custódia cautelar, permanecendo em vigor as razões que ensejaram sua prisão preventiva, INDEFIRO o direito de recorrer em liberdade
.”

Sem maiores delongas, se o réu permaneceu preso durante a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva [expressiva quantidade de droga apreendida], não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela, no julgamento do recurso.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 30/04/2025, por volta das 11h30min, na BR 364, KM 211, neste município e Comarca, o denunciado ADERSON DOS SANTOS SILVA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 65 (sessenta e cinco) tabletes, pesando 66,990 kg (sessenta e seis quilos e novecentos e noventa gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 194832552.

São dos autos que, na data e horário mencionados, durante atividade de fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo Volvo/FH 520 6x4T, cor branca, placa HBN6H83, atrelado aos semirreboques SR/Randon SR CA, ambos de cor preta, com placas NPC1I50 e NPC1I90, carregado com sacas de milho tipo pipoca, conduzido pelo denunciado.
Colhe-se que, durante a entrevista, ADERSON demonstrou nervosismo e afirmou ter carregado o milho de pipoca em Campos de Júlio/MT, com destino a Contagem/MG, acrescentando que os veículos seriam de sua propriedade, “mas que estão no nome de terceiros”.

Logo, diante da justa causa, os policiais realizaram revista veicular com o auxílio do cão farejador K9 Zion, que indicou a presença de entorpecentes no semirreboque traseiro, oportunidade em que encontraram e apreenderam, ocultados entre a carga lícita de sacas de milho pipoca, os tabletes de pasta base de cocaína, recolhendo-se, outrossim, 01 (um) aparelho celular Iphone, marca Apple, cor preta (Termo de Exibição e Apreensão, ID 194832543).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, informou que carregou a droga na região de Porto Espiridião/MT e faria o seu transporte a Uberlândia/MG.”

Quanto à primeira tese, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada pelo juiz singular nestes termos:

“(...) inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Consigno que não é caso de aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, embora o réu seja primário, há evidência de ligação com organização criminosa, especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 66,990 kg de pasta base de cocaína, conforme laudo pericial de ID 194832552. Tais circunstâncias revelam um grau de comprometimento com o tráfico que extrapola a atuação eventual, não havendo falar-se na aplicação do referido privilégio, conforme fundamentos registrados na gravação da fundamentação oral desta sentença (mídia inclusa).””

Consta dos autos que, durante atividade de fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Volvo/FH, acoplado a semirreboques, carregado com sacas de milho tipo pipoca, conduzido pelo apelante.

Durante a entrevista, o apelante demonstrou nervosismo e afirmou ter carregado a carga de milho no município de Campos de Júlio/MT, com destino a Contagem/MG.

Diante da fundada suspeita, os policiais David Xavier Costa e Fellipe Gabriel de Lima Silva realizaram revista no veículo, com o auxílio do cão farejador K9 Zion, que sinalizou a presença de entorpecentes no semirreboque traseiro, ocasião em que foram encontrados e apreendidos tabletes de pasta base de cocaína, ocultados entre a carga lícita de sacas de milho.

Como se verifica, o apelante foi flagrado transportando expressiva quantidade de entorpecente – 66,990 kg (sessenta e seis quilos e novecentos e noventa gramas) de pasta base de cocaína –, substância de elevada nocividade e alto valor econômico no mercado ilícito.

Ademais, o apelante confessou, tanto na delegacia quanto aos policiais rodoviários federais no momento da abordagem, que havia carregado a droga na região de Porto Esperidião/MT e que a transportaria até Uberlândia/MG, mediante o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A expressiva quantidade de droga, com elevado valor de mercado, associada ao modo sofisticado de acondicionamento [que exigiu o uso de cão farejador para sua localização] e ao valor que seria pago pelo transporte interestadual, demonstra que não se trata de atuação eventual ou isolada, mas sim de envolvimento em estrutura criminosa organizada, voltada ao tráfico de drogas em larga escala, com divisão de tarefas e funções definidas, incompatível com a figura do traficante ocasional.

Ao ocultar a droga entre a carga lícita transportada no caminhão que conduzia, o apelante exerceu papel relevante na estrutura criminosa, não podendo ser considerado simples transportador eventual, sobretudo diante do planejamento prévio e do grau de sofisticação empregados na execução do crime.

A ocultação do entorpecente, o percurso interestadual da rota utilizada e a confiança nele depositada pelos reais proprietários da droga – ao lhe confiarem mercadoria de elevado valor – evidenciam a estreita vinculação do réu ao esquema criminoso, inserido em organização estruturada e com divisão de tarefas.

O fato de o réu exercer a profissão de motorista não afasta a conclusão de que, na ocasião dos fatos, tenha aderido voluntariamente à empreitada criminosa, colocando-se a serviço do tráfico em larga escala, o que evidencia dedicação concreta e consciente à atividade ilícita.

Nesse cenário, não é crível equiparar o réu aos agentes vulgarmente denominados “mulas”, sobretudo porque, conforme premissa do STJ,
“uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga (STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, NU 0005884-54.2019.811.0004, Des. Marcos Machado, 5.5.2020).

De mais a mais, atualmente, esta Câmara Criminal tem conceituado que a
“categoria de “mula” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020)
e não em veículos automotores
(TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002.”
(Ap. 1010727-40.2022.8.11.0004, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/08/2023).

Nesse mesmo sentido:

“O profissionalismo na consumação do crime extraído do modo de execução [transporte de droga em Rodovia Estadual; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecentes – 35 (trinta e cinco) tabletes – que se encontrava oculta em fundo falso no assoalho do veículo previamente preparado] indica planeamento itinerário do transporte, assim como envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa”
(TJMT, Ap. 1000999-81.2022.8.11.0098, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 01/12/2023)

Nesse contexto, mostra-se impertinente o pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Do mesmo modo, não assiste razão à defesa quanto ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, relativa ao tráfico interestadual de entorpecentes.

O art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 estabelece que as penas previstas nos arts. 33 a 37 da mesma lei serão aumentadas de 1/6 a 2/3 se
“caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”
.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o apelante transportava a droga com destino a outro Estado da Federação.

Conforme relatado pelos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante, o apelante confessou, no momento da abordagem, que havia carregado a droga na região de Porto Esperidião e que a transportaria até Uberlândia/MG, mediante pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo apelante na delegacia, perante o delegado de polícia, inclusive com riqueza de detalhes.

Embora o apelante tenha alterado sua versão em juízo, alegando que deixaria o caminhão em Rondonópolis para que terceiros retirassem a droga, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais rodoviários federais são convergentes e coerentes, no sentido de que o apelante confessou, no momento da abordagem, que transportaria a droga até Uberlândia/MG.

Ademais, a própria carga lícita de milho, utilizada para ocultar a droga, tinha como destino Contagem/MG, conforme documentos de transporte juntados aos autos, o que corrobora a versão de que o entorpecente seria transportado para fora do Estado de Mato Grosso, em direção a Minas Gerais.

Para a configuração da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, não se exige a efetiva transposição das fronteiras estaduais, bastando a comprovação de que a droga seria transportada para outro Estado da Federação, nos termos da Súmula 587 do STJ,
verbis
:

“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

No caso em tela, as provas produzidas nos autos demonstram de forma inequívoca que o apelante tinha a intenção de transportar a droga para outro Estado da Federação, o que justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, o juiz da causa estabeleceu o regime fechado nestes termos:

“O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Embora a pena aplicada ao réu seja inferior a oito anos de reclusão e ele seja tecnicamente primário, impõe-se a fixação do regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, diante da expressiva quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida, consistente em 66,990 kg de pasta base de cocaína, conforme laudo pericial de ID 194832552, droga de elevada nocividade e de considerável valor econômico no mercado ilícito, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta imputada.

O contexto evidencia tráfico em larga escala, com destinação a outro Estado da Federação, além de forte indicativo de vínculo com organização criminosa, o que reforça a necessidade de adoção do regime mais rigoroso.”

Apesar do quantitativo da pena – 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão –, a expressiva quantidade apreendida sendo transportada entre Estados da Federação, a elevada nocividade e o considerável valor econômico no mercado ilícito, são circunstâncias que, somadas, revelam a gravidade concreta da conduta imputada, justificando a fixação do regime prisional fechado.

Por fim, o juiz da causa decretou o perdimento do veículo apreendido, nestes termos:

“Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, DECRETO o perdimento do veículo consistente na combinação formada por “01 (um) caminhão Volvo/FH 520 6x4T, cor branca, placa HBN6H83, atrelado aos semirreboques SR/Randon SR CA, cor preta, placas NPC1I50 e NPC1I90” em favor da União.

Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647: “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

O art. 243, parágrafo único, da CF estabelece que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
.

No mesmo sentido, o art. 63 da Lei nº 11.343/06 dispõe que
“ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido”
.

Ademais,
“o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que ‘É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.’ (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025).

No caso, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido.

Além de não possuir legitimidade para pleitear a devolução [uma vez que o automóvel está registrado em nome de Jovecy dos Santos Tavares, conforme consta no CRLV], o bem foi utilizado para o transporte interestadual de expressiva quantidade de droga, o que autoriza a decretação de seu perdimento, conforme entendimento consolidado deste Tribunal:

“A restituição de bem apreendido somente pode ser postulada por seu legítimo proprietário, não bastando a mera posse para fins de legitimidade.”
(TJMT, Ap. 1010747-60.2024.8.11.0004, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 28/08/2025)

“É legítima a decretação de perdimento de bem utilizado no tráfico de drogas, independentemente da habitualidade ou da ciência do proprietário, bastando a comprovação do uso do veículo no transporte da substância ilícita.”
(TJMT, Ap. nº 1000809-97.2024.8.11.0050, Des. Hélio Nishiyama, Terceira Câmara Criminal, 03/10/2025)

“O confisco de veículo utilizado para transporte interestadual de drogas é juridicamente adequado, mesmo que não haja reiteração no uso ou modificação ostensiva do bem.”
(TJMT, Ap. nº 005977-90.2025.8.11.0003, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28/08/2025)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025